Tribunal: STF
Processo: ARE 1540115
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO E NOTA FISCAL. TÍTULO HÁBIL A EMBASAR A AÇÃO EXECUTIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato administrativo possui natureza jurídica de título executivo, por ser documento público, a teor do art. 784, inciso II, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ. 2. Na hipótese, os autos foram instruídos com documentos (tais como nota fiscal e contrato de compra mediante procedimento licitatório) que conferem certeza, liquidez e exigibilidade à obrigação representada pelo título executivo. 3. Impõe-se o desprovimento do agravo interno quando inexistente argumento relevante a justificar a reforma da decisão recorrida. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A irresignação do agravante funda-se no argumento de não foram satisfeitas as condições para a admissão do título executivo extrajudicial, notadamente em razão da ausência de prova de que as mercadorias foram entregues ou os serviços realizados.Sustenta, ainda, que o pagamento de qualquer despesa por parte do Poder Público só se efetiva mediante prévio empenho.



    A despeito de tais assertivas, não vislumbro a existência de argumentação fática ou jurídica capaz de repelir o entendimento outrora adotado.



    Colhe-se dos autos que a ação de execução n. 5433032-97.2018.8.09.0029, conexa a este feito, foi ajuizada com vistas a satisfação do crédito de R$ 33.679,77 (vinte e seis mil e oitocentos e oitenta e oito reais), relativo a contrato administrativo voltado à aquisição de materiais para sinalização de trânsito.



    Na decisão monocrática ora recorrida, destacou-se que o contrato administrativo, objeto da pretensão executiva, possui característica de documento público, enquadrando-se no disposto do artigo 784, inciso II, do atual diploma processual. Veja-se:



    (...)



    O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que o contrato administrativo está contemplado no rol dos títulos executivos extrajudiciais previstos no art. 585, inciso II, do CPC/1973, reproduzido no art. 784 do CPC.



    A propósito:



    (...)



    Dito isso, observa-se que, na hipótese, a ação de execução foi instruída com o contrato de compra n. 80, nota fiscal (mov. 01, doc. 03/04) e, ainda, relação de pagamentos emitida pela Prefeitura de Catalão, que indica a quitação parcial da nota de empenho n. 12110. É dizer, do valor total empenhado, R$ 66.800,00 (sessenta e seis mil e oitocentos reais), foi paga a importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).



    Diante desse contexto, e da ausência de prova do descumprimento do objeto do contrato, concluiu-se que o título apresentado pela exequente/apelada é dotado dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade.



    (...)



    Diante desse cenário, reafirmo que, em vista da documentação existente nos autos da ação de execução, há que se reconhecer a existência de título representativo de obrigação certa, líquida e exigível.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente